Tribunal: TJDFT
Processo: 0734173-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO EXECUTADO. ART. 373, II, DO CPC.

1. A regra da impenhorabilidade do bem de família como único móvel que se destina à moradia permanente do casal ou da entidade familiar, na forma dos artigos 1o e 5o da Lei n. 8.009/1990.

2. A informação trazida aos autos pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal é de que o agravado é detentor de 50% do imóvel situado na Ceilândia, e de 100% do imóvel localizado na Samambaia.

3. É ônus do executado comprovar que o imóvel constrito é amparado pela Lei 8.009/1990 (art. 373, II, do CPC), o que não ocorreu no presente caso.

4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.